Tribunal: STF
Processo: Rcl 91564
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ivaneide de Fátima Coutinho Cipriano, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 2321874-94.2024.8.26.0000, com fulcro no art. 105, I, "f", da Constituição Federal, no art. 988, I e II, do CPC e no art. 187 do RI/STJ.
Em suas razões, aduz, em síntese, suposta ofensa ao que decidido no Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça.
Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 91.555, de minha relatoria (eDOC 24, ID: cf78b79e).
Decido.
Ora, não há que se falar em competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente reclamação, com medida liminar. 
Como bem expõe a reclamante na exordial,  “[a] presente Reclamação é ajuizada para garantir a autoridade de decisão desta Corte Superior, que consolidou as astreintes no montante de R$ 730.247,47 (setecentos e trinta mil, duzentos e quarenta e sete reais, e quarenta e sete centavos), em razão do descumprimento reiterado de liminar pela operadora reclamada”. (eDOC 1, p. 2; grifo nosso)
Com efeito, os fundamentos externados e o pedido formulado na inicial demonstram que a pretensão da reclamante tem como objetivo a garantia da autoridade de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém a competência originária para processar e julgar as reclamações em tal hipótese, de acordo com o disposto no art. 105, I, “f”, da Constituição Federal:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
(…)
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”. (Grifos nossos)

Ademais, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, dispõe que:

“Art. 21. São atribuições do Relator: 
(…) 
§ Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.” (Grifo nosso)

Ante o exposto, declino da competência e determino a imediata remessa dos autos ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 21, §1º, do RI/STF.

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente